Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conhece-se parcialmente do recurso quando um dos pedidos da Defesa já foi atendido pela Instância de origem, evidenciando a falta de interesse recursal.
2. Segundo disposto no aartigo 240, § 2o, do Código Penal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou para apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal.
3. Não vislumbrado, no caso, qualquer indício de quebra da cadeia de custódia, sendo que a mera alegação de quebra não é suficiente para o seu reconhecimento, rejeita-se o pedido de nulidade.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, consoante disposto no artigo 44 do Código Penal.
7. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.